Tribunal: TJSP
Processo: 0009316-81.2009.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2007 e 2008 - Prescrição intercorrente - Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens do devedor - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC - Sentença confirmada. Recurso desprovido.